Tribunal: TJDFT
Processo: 0740031-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. MULTAS E IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO DETRAN E AO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O alienante e o adquirente respondem solidariamente pelas penalidades e débitos de IPVA do veículo, quando não comunicada a transferência de propriedade ao Poder Público.
2. Não pode ser imposta obrigação ao Detran e ao Distrito Federal, se estes não integraram a lide.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.